Tribunal: TJDFT
Processo: 0725464-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA E OBTENÇÃO DE DESCONTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MATERIAL PARCIAL. TOTALIDADE DO PREJUÍZO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida ao autor, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.

2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pleitos deduzidos na inicial com o escopo de obter a condenação das rés ao pagamento de indenizações nos valores de R$11.000,00 (onze mil reais), a título de danos materiais, e de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais.

3. Insurgência recursal restrita à ausência de condenação da 1a ré (7 Capital).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.

5. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o autor financiou um veículo junto à 2a ré (Banco Safra), em junho de 2019, tendo tido seu nome negativado em razão do não pagamento de parcelas do contrato. Evidencia-se, ainda, que procurou a 1a ré (7 Capital), em dezembro de 2019, com o intuito de obter a renegociação do referido contrato com desconto para a quitação, o que não ocorreu no decorrer do contrato com a 1a ré. Ademais, infere-se que o autor efetuou o pagamento dos boletos do financiamento com a 2a ré até o mês de dezembro de 2019, o que condiz com a documentação apresentada pelo Banco.

6. No que tange ao dano material, este não se presume, devendo ser comprovado. Assim, a despeito das alegações de que o autor teria tido prejuízo no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais), não evidenciado nos autos o efetivo decréscimo patrimonial do autor, em decorrência de conduta praticada pelas rés, não há como condená-las ao pagamento do valor pretendido.

7. A impossibilidade de abertura de conta corrente com instituição financeira terceira, derivada da negativação devida do nome do autor (pelo não adimplemento do contrato firmado com a 2a ré), não enseja a sua responsabilização civil. Assim, não há qualquer conduta ilícita a ser imputada à 2a ré (Banco Safra).

8. No entanto, verifica-se que consta do contrato firmado com a 1a ré a Cláusula 7.1, que diz “ O contrato tem a vigência a partir de sua assinatura, com duração de até 18 (dezoito) meses, podendo exclusivamente a critério da CONTRATADA ser prorrogado por até 6 (seis) meses, em casos onde não houver aprovação do valor mínimo de 50% de desconto dentro do prazo normal, a empresa se compromete a devolver o valor pago pelo serviço caso não seja finalizado com êxito” (ID 43491137 – Pág. 4).

9. Segundo o referido contrato, o autor deveria pagar a quantia de R$ 2.188,00 (dois mil, cento e oitenta e oito reais), a título de remuneração pelo serviço contratado, a ser pago em 4 parcelas, com primeiro vencimento em 15/12/2019 (ID 43491137 – Pág. 4).

10. Embora o autor não tenha juntado comprovante de pagamento dos referidos valores, alegou ter adimplido as parcelas em favor da 1a ré e esta não apresentou qualquer impugnação quanto ao fato em sede de contestação. Aliás, a 1a ré, em defesa, traz informações dissociadas ao presente feito (aduz que o pai do autor teria adquirido veículo mediante financiamento junto ao Banco Itaú – ID 43491838).

11. Por outro lado, a 1a ré deixou de comprovar minimamente a prestação dos serviços contratados pelo autor. Com efeito, as telas unilaterais juntadas no corpo da contestação, desprovidas de qualquer identificação quanto ao contratante, não são hábeis a demonstrar ter sido prestado o serviço oferecido, com as tentativas de ou com a efetiva obtenção do desconto.

12. Assim, em que pese o contrato celebrado com a 1a ré (7 Capital) esclarecer tratar-se de atividade meio e que ela não seria responsável pelo pagamento da dívida com a instituição financeira (ID 43491137 – Pág. 3), ausente qualquer comprovação de que ela teria obtido ou efetivamente buscado renegociar o financiamento feito pelo autor, com a obtenção do desconto prometido, e considerado o teor da cláusula 7.1 da avença celebrada entre as partes, deve a 1a ré ressarcir ao autor o “valor pago pelo serviço”, nos termos contratuais, diante do inadimplemento de suas obrigações

13. Quanto ao dano moral, embora seja crível que o contrato firmado com a 1a ré tenha gerado expectativas no autor de que se buscaria a quitação do financiamento obtido junto à 2a ré, não se identifica situação capaz de configurar dano moral indenizável, mas, mero inadimplemento contratual.

14. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Não é o que se vê no processo ora sob análise, motivo pela qual a improcedência do pedido indenizatório por danos morais é medida de rigor.

15. Nesse cenário, merece parcial reparo a sentença vergastada a fim de que a 1a ré (7 Capital) seja condenada a ressarcir o autor o montante de R$ 2.188,00 (dois mil, cento e oitenta e oito reais), atualizado monetariamente desde o desembolso, com juros de mora desde a citação, segundo os índices legais aplicáveis.

16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO nos termos do item anterior.

17. Ausente recorrente integralmente vencido, sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.